Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. DEVER DE EDUCAR OS FILHOS. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença (PJE no 0706955-98.2018.8.07.0003), que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada, ora agravada, no polo passivo.
2. Por ocasião do exame do pedido de liminar foi proferida a seguinte decisão (ID 62873787):
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença (PJE no 0706955-98.2018.8.07.0003), que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada, ora agravada, no polo passivo. Em síntese, a agravante sustenta que a dívida executada é de natureza educacional e de responsabilidade de ambos os genitores, conforme entendimento jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para inclusão do genitor do menor no polo passivo. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 62828693 - pág. 137/139): "Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente requer a inclusão no polo passivo do genitor do aluno, diante da alegação de obrigação dos pais promover a educação de seus filhos menores. O contrato de Id. 16886360 comprova que a parte exequente foi contratada tão somente pela executada, ELIKA RODRIGUES DA SILVA, para prestar serviços educacionais em favor de seu filho Ryan Lucas Rodrigues da Silva. Não obstante o genitor da criança, ANDRE LUIS DA SILVA, seja também responsável pela educação de seu filho, em razão de sua qualidade de pai e responsável, não participou do pacto firmado entre a executada e a instituição de ensino, não sendo admissível a extensão de obrigações não assumidas em razão de relação contratual da qual não fez parte. Assim, de acordo com o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resulta tão somente de lei ou da vontade das partes, situação não encontrada no caso em apreço. No mesmo sentido, colaciona-se as seguintes ementas: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGI 0748631-64.2020.8.07.0000 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que A agravante percebe renda baixa, razão pela qual, há que se reconhecer sua hipossuficiência e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. AGI 0752491-73.2020.8.07.0000 5. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 8. In casu, considerando que a genitora do menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais, e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a genitora da criança no feito. 9. A jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto, não são de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327122, 07524917320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) gn PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. CONTRATO SUBSCRITO APENAS PELO PAI. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GENITORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE NÃO EXISTENTE. 1. A teor do disposto no art. 779 do CPC, é sujeito passivo da execução o devedor reconhecido como tal no título executivo extrajudicial. Não tendo a genitora do aluno assinado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto da execução, descabe sua inclusão no polo passivo da relação processual a pedido do exequente. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais vincula os contratantes, pois o dever de educação não substitui a necessidade de vínculo contratual com a instituição de ensino. A obrigação constitucional de os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende às relações contratuais da qual um deles não integrou. 3. A solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou de vontade das partes, consoante o art. 265 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332323, 07084814120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) gn AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ESCOLAR. ÚNICO GENITOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE DOS GENITORES NÃO SE PRESUME. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1787028, 07321874820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) gn Assim, indefiro o pedido da exequente para inclusão ANDRE LUIS DA SILVA, no polo passivo. Logo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a exequente indicar bens passíveis de penhora da executada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.” No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, porquanto em decorrência do poder familiar é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1.556, IV e 1.634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519)” Entretanto, entendo que a simples inclusão no polo passivo não seja adequada, devendo o novo executado ser citado para pagar a dívida, antes de ter seus bens expropriados. Essa, inclusive, é a divergência entre a 3a e 4a Turmas do STJ acerca do assunto. “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS PELO PAI DOS MENORES BENEFICIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOS FILHOS. ECONOMIAS DOMÉSTICAS. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS OS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. No âmbito do poder familiar estão contidos poderes jurídicos de direção da criação e da educação, envolvendo pretensões e faculdades dos pais em relação a seus filhos, correspondentes a um encargo privado imposto pelo Estado, com previsão em nível constitucional e infraconstitucional. 2. As obrigações derivadas do poder familiar, contraídas nessa condição, quando casados os titulares, classificam-se como necessárias à economia doméstica, sendo, portanto, solidárias por força de lei e inafastáveis pela vontade das partes (art. 1644, do CC/2002). 3. Nos casos de execução de obrigações contraídas para manutenção da economia doméstica, para que haja responsabilização de ambos os cônjuges, o processo judicial de conhecimento ou execução deve ser instaurado em face dos dois, com a devida citação e formação de litisconsórcio necessário. 4. Nos termos do art. 10, § 1o, III, CPC/1973 (art. 73, § 1o, CPC/2015), se não houver a citação de um dos cônjuges, o processo será valido e eficaz para aquele que foi citado, e a execução não poderá recair sobre os bens que componham a meação ou os bens particulares do cônjuge não citado. 5. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes". Nesses casos, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1444511 SP 2014/0066801-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)” Colaciona-se, ainda, precedente da Turma Recursal em caso similar: Acórdão 1822255. 07022228820238079000. Relator DANIEL FELIPE MACHADO. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 26/02/2024. Publicado no DJE: 08/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, tenho que estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante relativo à inclusão do genitor do menor no polo passivo da lide, bem como o risco de arquivamento dos autos, frustrando assim o interesse da parte exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar a inclusão do genitor do menor no polo passivo do cumprimento de sentença, devendo a parte exequente qualificá-lo e requerer a sua citação para pagar a quantia atualizada. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações.
3. Sem contrarrazões.
4. Compulsando os autos originais, verifica-se que o contexto jurídico permanece inalterado.
5. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que deferiu a tutela de urgência, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão agravada e admitir o genitor do menor no polo passivo do cumprimento de sentença.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.